Tribunal: TJDFT
Processo: 0706514-41.2023.8.07.0004
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. OMISSÃO INEXISTENTES. VIOLAÇÃO DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. DESCABIMENTO. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.1. Alega o embargante a ocorrência de omissão no julgado por não haver se pronunciado sobre todas as provas e teses apresentadas na petição inicial. Ainda, sustenta a violação da cláusula de reserva de plenário prevista no art. 97/CF.
2. Conheço dos embargos, eis que tempestivos.
3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou dúvida eventualmente existente no acórdão questionado, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95.
4. O acórdão é claro e não padece de qualquer um dos vícios elencados na norma legal. A decisão colegiada está devida e suficientemente fundamentada. Os argumentos lançados no acórdão demonstram de forma clara os motivos fáticos e legais por meio dos quais o recurso inominado foi parcialmente provido. Nesse sentido, não há que se falar em omissão, mas somente em entendimento contrário ao alegado pelo embargante.
5. O julgador não está obrigado a responder de forma individualizada todas as questões deduzidas pelas partes, tampouco apontar todos os dispositivos legais sobre o tema, sendo suficiente que decline as razões de seu convencimento. O tema 339 do STF (AI 791.292 Rel. Ministro Gilmar Mendes), consolidou entendimento de que o art.93, IX, da Constituição Federal, exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. A ausência do exame pormenorizado de cada uma das alegações não constitui omissão.
6. Em relação à alegada violação da cláusula de reserva de plenário, o STF se posicionou no sentido de que referida norma não se dirige ao sistema dos juizados especiais, pois de acordo com a configuração estabelecida pelo legislador, a instância recursal não funciona sob o regime de plenário ou órgão especial. Nesse sentido:
"A regra da chamada reserva do plenário para declaração de inconstitucionalidade (art. 97 da CF) não se aplica, deveras, às turmas recursais de juizado especial. (...) " (RE 453.744-AgR, voto do Rel. Min. Cezar Peluso, julgamento em 13-6-2006, Primeira Turma, DJ de 25-8-2006.)”
“(...) O art. 97 da Constituição, ao subordinar o reconhecimento da inconstitucionalidade de preceito normativo a decisão nesse sentido da maioria absoluta de seus membros ou dos membros dos respectivos órgãos especiais, está se dirigindo aos Tribunais indicados no art. 92 e aos respectivos órgãos especiais de que trata o art. 93, XI. A referência, portanto, não atinge juizados de pequenas causas (art. 24, X) e juizados especiais (art. 98, I), os quais, pela configuração atribuída pelo legislador, não funcionam, na esfera recursal, sob regime de plenário ou de órgão especial. (ARE 792562 AgR. Órgão julgador: Segunda Turma. Relator: Min. TEORI ZAVASCKI. Julgamento: 18/03/2014. Publicação: 02/04/2014).”
7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.